Tribunal: STF
Processo: ARE 1506861
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. X DO ART. 5º E AO § 5º DO ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA PESSOAL. SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público de Goiás, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, quanto à realização de busca pessoal, o próprio § 2º do art. 240 do CPP consagra que é necessária a presença de fundada suspeita para que seja autorizada a medida invasiva, padecendo de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente por ser conhecido pelo prévio envolvimento delitivo e pelo subjetivo argumento de estar em ‘atitude suspeita’ ou em local conhecido como ponto de tráfico (AgRg no HC n. 804.669/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023). 



    2. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que ‘os policiais militares CARLOS EDUARDO DE MOURA BRAGA e ALLEF DIAS GIMENES visualizaram dois indivíduos, um conduzindo uma motocicleta e o outro próximo a um veículo VWGOL e se aproximaram. Naquela ocasião, um dos indivíduos tentou se esconder atrás de um muro quebrado, levantando suspeita da equipe policial, o que ensejou sua abordagem, restando encontradas e apreendidas a porção de substância entorpecente e valor em dinheiro na posse do apelante GELSON RESENDE DE JESUS’. 



    3. Nesse contexto, não se verifica a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, uma vez que a mera atitude suspeita do paciente ao avistar a guarnição policial, consistente em ‘tentar se esconder atrás de um muro’, não constitui motivação suficiente para justificar a sua abordagem, vislumbrando-se, assim, a ilicitude das provas, bem como as dela decorrentes, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP.



    4. Habeas Corpus concedido para reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante a busca pessoal, assim, absolver o paciente das imputações feitas na Ação Penal n. 5459433-51.2022.8.09.0011, nos termos do art. 386, II e VII, do CPP, determinando sua soltura incontinenti (se encarcerado), se por outro motivo não estiver preso” (fls. 1-2, e-doc. 36).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 69).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de Goiás alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. X do art. 5º e o § 5º do art. 144 da Constituição da República. 



    Argumenta que “a abordagem é um dos principais instrumentos jurídicos de trabalho de agentes de segurança pública, cuja discricionariedade para realização reside na análise, pelo policial, se há fundada suspeita para a medida” (fl. 10, e-doc. 75).



    Assinala que, “após ser detectada, em tese, torna-se um ato vinculado, obrigando o policial à sua realização, notadamente em razão da impossibilidade de se esperar uma decisão judicial, dada a urgência da medida e em observância ao princípio da oportunidade, e em razão do seu munus constitucional de preservação da ordem pública, conforme dispõe o caput do art. 144 da Constituição Federal. Ou seja, o policial, ao realizar a busca pessoal, atua no estrito cumprimento do dever legal” (fl. 10, e-doc. 75).



    Acentua que, “embora seja necessária a presença de justificativa para que os policiais realizem a abordagem de pessoas em via pública, aquela não pode ser vista com o rigor que venha a frustrar a própria função de garantia à incolumidade pública e paz social de que se revestem as Polícias Militares, conforme dispõe o art. 144, caput e §5º, da Constituição Federal, razão pela qual não se pode considerar como irregular e ensejadora de nulidade das provas advindas do ato, uma conduta que é fomentada e exigida do agente pelo próprio Estado (atuação preventiva para evitar que condutas ilícitas sejam praticadas)” (fl. 10, e-doc. 75).



    Ressalta que, “no caso dos autos, segundo as provas colhidas durante a instrução, as quais em sua integralidade justificaram a busca pessoal, tem-se o seguinte cenário, previamente reconhecido e delimitado no decisório recorrido: os policiais responsáveis pela abordagem participavam da denominada ‘Operação Saturação’, deflagrada com integração de forças de segurança para coibir atividades ilícitas em determinada região do Município de Rio Verde/GO, quando visualizaram dois indivíduos em via pública – um deles conduzindo uma motocicleta e o outro próximo a um veículo – e decidiram se aproximar para averiguações” (fl. 11, e-doc. 75).



    Enfatiza que “o fato de um indivíduo ter incontestavelmente se escondido a fim de escapar de eventual investida dos policiais militares, que realizavam operação para conter a criminalidade em um local marcado pelo comércio ilícito de entorpecentes, além da apreensão de drogas e dinheiro em poder desse indivíduo, conforma justa causa suficiente para a busca pessoal, sobretudo considerando que a abordagem se deu em via pública” (fl. 12, e-doc. 75).



    Pede “seja este recurso conhecido e provido, a fim de que se reforme os acórdãos afastando o reconhecimento de ilicitude das provas, para restabelecer a condenação de Gelson Resende de Jesus pelo crime de tráfico de drogas, nos termos da sentença e do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás” (fl. 13, e-doc. 75).



    3. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário pala ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 113).



    No agravo, o agravante sustenta que “não se trata de examinar eventual ofensa à legislação infraconstitucional, mas de aferir a consonância das decisões judiciais com normas constitucionais, na medida em que os preceitos constitucionais, quando não aplicados de forma correta, ensejam violação à Constituição Federal, devendo essa contrariedade admitir o uso do recurso extraordinário, tal como na espécie” (fls. 6-7, e-doc. 121).



    Salienta que “o recurso extraordinário não discute fatos ou provas. Apenas busca a apreciação de teses jurídicas à luz da jurisprudência sobre a matéria, bem como das premissas fáticas expressamente consignadas no acórdão, na esteira da remansosa jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 121).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois a matéria trazida no processo tem natureza constitucional e prescinde da análise do conjunto probatório dos autos. 



    Superado o óbice processual, é de se concluir assistir razão jurídica ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o reconhecimento de ofensa ao inc. X do art. 5º e ao § 5º do art. 144 da Constituição da República pelo Superior Tribunal de Justiça, para ser reconhecida a licitude da busca pessoal realizada e das provas colhidas, restabelecendo-se a sentença condenatória proferida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Rio Verde/GO e o acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás. 



    6. Tem-se na sentença condenatória proferida pela Segunda Vara Criminal da Comarca de Rio Verde/GO:



    “Nas modalidades típicas apresentadas pelo artigo 33, caput, da Lei Federal nº. 11.343/2006, é necessário observar o elemento normativo, pois a configuração do ilícito exige que o agente esteja agindo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Logo, havendo autorização, ou ainda estando a conduta em conformidade com determinação legal ou regulamentar, mesmo que praticado um dos verbos do tipo, é forçoso reconhecer-se a atipicidade da conduta. (...)



    De volta à análise do feito, registro que materialidade delitiva está demonstrada pelo termo de exibição e apreensão (fl.22-PDF); RAI nº 25818380 (fls. 14/20-PDF); Laudo de perícia criminal em drogas e substâncias correlatas - Definitivo – (fls.134/136-PDF), de modo que não há dúvidas de que a partir das análises realizadas, conclui-se que o material descrito no item 2.1.1 foi detectada a presença de tetrahidrocanabinol, substância perturbadora do sistema nervoso central, princípios ativos da Cannabis sativa L. Tanto a Cannabis sativa L.



    De igual maneira, restou cristalina a autoria do crime de tráfico, conforme se observa do Auto de Prisão em Flagrante (fls.02/12-PDF); pelo depoimento judicial das testemunhas PM Carlos Eduardo de Moura Braga e PM Allef Dias Gimenes, bem como as demais provas produzidas no bojo dos autos. (...)



    Apesar de o denunciado dizer que não praticava a mercancia da substância entorpecente, trazia consigo 3 (três) porções de material vegetal dessecado, embaladas com plástico transparente, com massa bruta total de 105,594 g (cento e cinco gramas, quinhentos e noventa e quatro miligramas), caracterizando-se o vegetal ‘Cannabis sativa’, conhecido por maconha.



    Somado a isso, verifico que os depoimentos dos Policiais Militares PM Carlos Eduardo de Moura Braga e PM Allef Dias Gimenes, prestados são consistentes e apontam, com precisão e clareza, que estavam participando de uma operação para coibir atividades ilícitas na localidade, momento em que viram dois indivíduos, sendo possível abordar apenas o acusado, posto que o outro evadiu do local, conseguiram realizar a abordagem, foi possível localizar em seu bolso 3 (três) porções de material vegetal dessecado, embaladas com plástico transparente, com massa bruta total de 105,594 g (cento e cinco gramas, quinhentos e noventa e quatro miligramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, devendo ser responsabilizado pela prática delituosa, nos rigores da lei, conforme a reprovabilidade do ato ilícito levado a efeito.



    Agregue-se a tudo que foi dito, além das porções de maconha, o réu possuía consigo quantia de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais).



    Na análise de casos desta natureza, cumpre frisar que o juiz examinará as circunstâncias em que foi localizada a droga, bem como as condições em que se desenvolveu a ação policial, levando em conta ainda as provas colacionadas nos autos. O julgador não fica adstrito à presença cumulativa de todos os critérios relatados, sob pena de formar uma armadilha interpretativa, servindo os referidos aspectos como um norte, podendo o julgador valorá-los de acordo com as peculiaridades do caso concreto.



    Sendo assim, cotejando as provas reunidas no encarte processual, especialmente as transcrições dos depoimentos policiais, registro o meu convencimento, devidamente alicerçado nas provas colhidas durante a instrução criminal, em conjunto com os elementos advindos da fase inquisitorial, de que o acusado, Gelson Resende de Jesus, foi autor da infração penal delineada no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. (...)



    Sendo assim, cotejando as provas reunidas no encarte processual, especialmente as transcrições dos depoimentos policiais, registro o meu convencimento, devidamente alicerçado nas provas colhidas durante a instrução criminal, em conjunto com os elementos advindos da fase inquisitorial, de que o acusado, Gelson Resende de Jesus, foi autor da infração penal delineada no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. (...)



    Assim, ausentes outras causas de diminuição e/ou aumento de pena, TORNO A PENA DEFINITIVA do acusado, GELSON RESENDE DE JESUS, brasileiro, nascido em 08/06/1994, natural de Portelândia/GO, inscrito no CPF n. 702.690.661-52, portador do RG n. 5618261 SSP/GO, filho de Helena Resende de Barros e Daniel de Jesus, residente e domiciliado na Rua Avestruz, qd. 14, lt. 357, casa 2, Bairro Céu Azul ou Liberdade, Rio Verde/GO; atualmente preso na Casa de Prisão Provisória (CPP) desta cidade, em 7 (sete) anos de reclusão, e sanção pecuniária de 700 dias-multa, à fração unitária de 1/30 do salário mínimo vigente á época dos fatos” (fls. 2-6, e-doc. 5).



    A ação penal foi julgada procedente para condenar o agravado às penas de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de setecentos dias-multa, pelo crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) (fl. 5, e-doc. 5).



    7. Em 9.8.2023, a Quinta Turma Julgadora da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás julgou a Apelação criminal n. 5459433-51.2022.8.09.0011, interposta pelo agravado e, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena-base, em julgado com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECRETO CONDENATÓRIO. NULIDADE NA ABORDAGEM E NA BUSCA PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REDUÇÃO DE PENA. REGIME PRISIONAL. 1. De acordo com os arts. 240, § 2º e 244 do CPP, proceder-se-á busca pessoal quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, posto que se trata de hipótese referente a crime permanente. 2. Resultando das provas materiais dos autos e depoimentos dos policiais militares a certeza da conduta ilícita imputada ao processado, concernente à prática delitiva do tráfico de drogas, incabível pronunciamento jurisdicional absolutório ou desclassificatório. 3. A reprovabilidade da prática de ato ilícito com condenação anterior, consistente na reincidência, foi ponderada na segunda etapa da dosimetria, motivo pelo qual deve ser neutralizada na primeira fase da dosimetria, a fim de evitar-se a ocorrência de bis in idem. 4. Pena-base reduzida. 5. Regime prisional inalterado. RECURSO APELATÓRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 6).



    8. A defesa do agravado impetrou o Habeas Corpus n. 851.020/GO no Superior Tribunal de Justiça, concedida a ordem em 3.10.2023 “para reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante a busca pessoal, assim, absolver o paciente das imputações feitas na Ação Penal n. 5459433-51.2022.8.09.0011, nos termos do art. 386, II e VII, do CPP, determinando sua soltura incontinenti (se encarcerado), se por outro motivo não estiver preso” (fl. 2, e-doc. 36), em acórdão objeto do presente recurso extraordinário. 



    9. Sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, é incontroverso que, na abordagem do agravado, foi encontrada quantidade significativa de entorpecente e quantia em dinheiro.



    Portanto, sendo permanente o crime de tráfico de drogas, a busca pessoal, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. X do 
art. 5º da Constituição da República.



    Na espécie vertente, as informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial, não sendo possível ignorar o fato de o agravado estar parado em uma motocicleta em via pública, próximo a um veículo, e ter tentado se esconder ao verificar a presença da viatura policial.



    Essa situação mostra-se suficiente para justificar a abordagem do agravado pelos policiais, pois presentes as fundadas suspeitas de ocorrência de ilícito no local. 



    Como anotado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). 



    10. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para a busca pessoal. São exemplos:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), foi devidamente cumprida. Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide. 2. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca veicular ou pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 3. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, notadamente diante do nervosismo do motorista e dos passageiros durante da abordagem pelos agentes da Polícia Militar Rodoviária, que revistaram o automóvel e localizaram ‘cerca de 1,72kg (um quilograma e setenta e duas gramas) de substância popularmente conhecida como cocaína, além de R$ 25.326,00 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e seis reais) em espécie.’ 4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE n. 1.458.795-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA VEICULAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA A VISTORIA REALIZADA NO PORTA-MALAS DO VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APREENSÃO DE 40KG DE MACONHA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante da acusada, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de verificar que ela não possuía permissão para conduzir veículo automotor (CNH), circunstância que é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para realizarem a revista no porta-malas do automóvel, local onde foram encontrados os 40kg de maconha. II – A vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de policiamento ostensivo atribuído às Polícias Militares estaduais, não havendo falar-se, portanto, em conduta profissional desprovida de previsão legal. III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). (...) V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 231.795-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo. Trancamento da ação penal. Busca pessoal e veicular. Alegação de prova ilícita. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 228.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.167-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023).



    Assim, pelo que se tem neste processo, não se comprova ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para a busca pessoal foram devidamente justificadas e resultou em apreensão de significativa quantidade de droga ilícita (105,594 g de maconha), embaladas em três grandes porções, e quantia em dinheiro (mil e novecentos reais) sem comprovação de origem. Baseado no quadro fático-probatório acolhido pelas instâncias antecedentes e seus consectários legais, não se revela ilegalidade na prisão efetuada a determinar nulidade dos julgados, que vieram a ser modificados pela decisão recorrida.



    11. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 851.020/GO, restabelecendo-se o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Goiás, e considerar válidas as provas obtidas pela autoridade policial, que deram origem à Ação Penal n. 5459433-51.2022.8.09.0011/GO.



    Oficie-se, de imediato, ao Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás (Apelação criminal n. 5459433-51.2022.8.03.0011) e ao Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 851.020, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora